Tribunal: CVM
Processo: 19957-006275-2019-02 (RJ-2019-04246)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Machado
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.006275/2019-02 (RJ2019/4246) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 01/12/2020

Relator: Diretor Henrique Machado

Acusados:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick
Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Ementa: Deixar de informar à Ideiasnet a alienação de participação acionária
relevante no capital social da Companhia. Infração ao artigo 12, caput, §1o e §4o
da Instrução CVM no 358/2002. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela pela condenação de Jonas Spritzer Amar
Jaimovick e da Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME a pena de multa
pecuniária individual no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
por infração ao artigo 12, caput, §1o e §4o da Instrução CVM no358/2002.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 360 (1173088) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 1

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 18/01/2021, às 15:46, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 18/01/2021, às 20:14, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 01/02/2021, às 17:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE BALDUINO
MACHADO MOREIRA, Usuário Externo, em 01/03/2021, às 12:18, com
fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1173088 e o código CRC 7677E12D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1173088 and the "Código CRC" 7677E12D.
Extrato de Sessão de Julgamento 360 (1173088) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 1 de 4
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.006275/2019-02

Acusados:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick
Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Assunto:
Infração ao art. 12 da Instrução CVM no 358/02.

Diretor Relator:
Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Jonas Spritzer Amar Jaimovick (“Jonas Jaimovick”) e de Spritzer
Consultoria Empresarial Eireli – ME (“Spritzer”), por supostamente não terem
informado à Ideiasnet S/A (“Ideiasnet” ou “Companhia”) a alienação de participação
acionária relevante, em infração ao artigo 12, caput, §1o e §4o da Instrução CVM no
358/021.
II.
ACUSAÇÃO
2.
De acordo com a apuração realizada pela SEP, a Ideiasnet foi questionada,
em 09 de janeiro de 2019, pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a respeito da
existência de fato que pudesse justificar oscilações atípicas registradas nos pregões de

1 Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do
conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo
de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações
relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: (...)
§ 1o Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a
participação direta ou indireta das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os
patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim
sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social de companhia aberta.
(...)
§ 4o A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação
referida no § 1o.
Relatório Relatório DHM (1150874) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 2 de 4
21 de dezembro de 2018 a 09 de janeiro de 2019 na cotação das ações de emissão da
Companhia.
3.
Em resposta, a Ideiasnet informou desconhecer fato relacionado aos
negócios da Companhia que pudessem justificar tais oscilações. Informou ainda ter
verificado que parte significativa das negociações realizadas no período teria sido
efetuada pela acionista Spritzer. Aduziu que essas negociações realizadas pela Spritzer
poderiam ter “relação com os alertas divulgados pela CVM em 21/08/2017 e
04/01/2019 sobre a atuação irregular da atividade de administração de carteiras e
consultoria de valores mobiliários por esse acionista e com as matérias veiculadas a
respeito nos jornais Valor Econômico e O Globo em 04 e 05/01/2018,
respectivamente”.
4.
Sobre a suposta atuação irregular, a SEP apurou que Jonas Jaimovick e a
Spritzer teriam sido objeto da Deliberação CVM no 778 (Doc. 0776978), editada em
21.08.2017 e divulgada novamente no site desta Comissão em 04.01.2019, que alertou
os participantes do mercado sobre eventual atuação deles como prestadores de serviços
de administração e consultoria de valores mobiliários sem prévia autorização. No
mesmo dia 04, o “Valor Online” repercutiu a notícia divulgada pela CVM e, em
05.01.2019, “O Globo Online” também publicou matéria a respeito dessa possível
atuação irregular, destacando ainda que a Spritzer seria a nova patrocinadora do Clube
de Regatas Vasco da Gama (Doc. 0776978).
5.
Conforme apurado pela área técnica, em 16.01.2019, a Ideiasnet divulgou
Comunicado ao Mercado (Doc. 0776978) informando que, com base nas informações
obtidas junto ao escriturador das ações, Jonas Jaimovick e a Spritzer teriam reduzido,
em 09.01.2019, suas correspondentes participações societárias. A participação deles no
capital social da Companhia seria de 14,52%, equivalente 2.373.700 do total de ações
emitidas pela Companhia. Informou ainda não ter recebido informações a respeito da
redução de participação, nos termos do art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
6.
E, em 21.01.2019, a Companhia divulgou outro Comunicado ao Mercado
(Doc. 0776978) informando nova redução de participação acionária realizada por Jonas
Jaimovick e Spritzer. Segundo o referido comunicado, esses acionistas teriam passado a
deter, conjuntamente, em 14.01.2019, 665.800 ações da Companhia, correspondente a
4,07% do total das ações emitidas pela Companhia. Do mesmo modo, os Acusados não
teriam informado a Ideiasnet sobre essas negociações.
7.
Ainda no curso da investigação, a SEP observou que a Spritzer seria
empresa individual de responsabilidade limitada (Eirele) constituída por Jaime
Jaimovick, titular de 100% do capital social (Doc. 0776988). Além disso, verificou que
antes das vendas de 18.12.2018, Jonas Jaimovick seria detentor de 2.723.000 ações da
Relatório Relatório DHM (1150874) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 3 de 4
Companhia, correspondente a 16,66% do seu capital social, conforme o item 15.1/2
(Posição acionária) do Formulário de Referência 2018 da Ideiasnet.
8.
Diante disso, a SEP questionou os investigados sobre a razão pela qual eles
não teriam informado à Companhia a realização das negociações relevantes à luz do que
dispõe o art. 12 da Instrução CVM no 358/02 (Doc. 0776978),
9.
Em 30.01.2019, Jonas Jaimovick apresentou resposta informando que a
intenção inicial seria possuir apenas 5% das ações, mas, por acreditar no potencial da
Companhia, tal investimento teria aumentado para cerca de 15%. Afirmou ainda que
esse aumento na participação da Companhia teria ocorrido mediante a obtenção de
empréstimos com terceiros. Aduziu ainda que as vendas teriam decorrido notadamente
da advertência da CVM e das matérias veiculadas pela imprensa, pois “o que era para
ser um processo lento (para não gerar maiores consequências em termos de mercado),
empreendeu uma velocidade não esperada a partir dos inúmeros pedidos de devolução
de valores em empréstimo em razão das notícias, convolando-se em uma situação de
urgência por parte, uma vez que os ativos em bolsa possuem maior liquidez”.
10.
Destaca a SEP que os Acusados não teriam apresentado explicação para a
não comunicação da redução da participação acionária, mesmo após a expedição de
outra intimação2 solicitando esclarecimento específico sobre a ausência de comunicação
à Ideiasnet.
11.
Para a Acusação, não haveria dúvidas de que os Acusados deveriam ter
enviado à Ideiasnet informações referentes às negociações por eles realizadas, conforme
exigido pelo art. 12, I a V, da Instrução CVM no 358/02, imediatamente após terem sido
alcançadas as participações referidas no §1o do mesmo artigo, pois as negociações
teriam ultrapassado, para baixo, os patamares de 15% e 5% do capital social da
Ideiasnet.
12.
A área técnica registra ainda que, a despeito da presteza da Ideiasnet em
prover ao mercado informações a respeito das negociações relevantes realizadas pelos
Acusados, o mercado teria operado durante 10 pregões com informações defasadas e
influenciadas pelas oscilações atípicas causadas pelos referidos acionistas. Sobre o
tema, a Acusação consignou o que se segue:
(i) Em 10.01.2019, a cotação oscilou 26,4% entre a máxima e a mínima,
fechando o dia com queda de 24,1% e o volume negociado foi de
R$2.577.566, correspondendo a 24,3 vezes mais que a média dos 60 pregões
anteriores;

2 Ofício n° 22/2019/CVM/SEP/GEA-2, fls. 10 a 12 do doc 0776978.
Relatório Relatório DHM (1150874) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 4 de 4
(ii) Em 11.01.2019, a cotação oscilou 20,7% entre a máxima e a mínima; e o
volume negociado foi de R$ 4.779.596 correspondendo a 32,2 vezes mais
que a média dos 60 pregões anteriores; e
(iii) Em 14.01.2019, o volume negociado foi de R$ 2.338.107,
correspondendo a 9,5 vezes mais que a média dos 60 pregões anteriores.
13.
Por fim, a SEP afirma que a venda das ações realizada pelos Acusados
nesses três pregões teria representado 54,7% do total de negócios com ações da
Ideiasnet realizados no período, o que teria causado queda de 22% no valor das ações.
III.
RESPONSABILIDADES
14.
Por todo o exposto, a Acusação propôs a responsabilização de:
(a) Jonas Spritzer Amar Jaimovick, na qualidade de acionista da Ideiasnet
S.A, pela não comunicação de alienação de participação acionária relevante
realizada nos pregões de 09 e 14.01.2019, em violação ao artigo 12, caput,
§1o e §4o da Instrução CVM no358/02.
(b) Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME, na qualidade de
acionista da Ideiasnet S.A, pela não comunicação de alienação de
participação acionária relevante realizada nos pregões de 09 e 14.01.2019,
em violação ao artigo 12, caput, §1o e §4o da Instrução CVM no358/02.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
15.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o
Termo de Acusação, entendeu terem sido atendidos todos os requisitos previstos nos art.
6o e 11, da Deliberação CVM no 538/2008.
V.
DEFESA
16.
Devidamente intimados, os Acusados não apresentaram defesa.
VI.
DISTRIBUIÇÃO
17.
Na reunião do Colegiado de 22.10.2019, o processo foi distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR
Relatório Relatório DHM (1150874) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 6
HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100
Assinado de forma digital por HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE
BALDUINO MACHADO MOREIRA:83569138100
Dados: 2020.12.02 11:10:32 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 1 de 5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.006275/2019-02

Acusados:
Jonas Spritzer Amar Jaimovick
Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Assunto:
Infração ao art. 12 da Instrução CVM no 358/02.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO

I.
OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SEP1 para
apurar a responsabilidade de Jonas Jaimovick e de Spritzer, por supostamente não terem
informado à Ideiasnet a alienação de participação acionária relevante no capital social da
Companhia, em infração ao artigo 12, caput, §1o e §4o da Instrução CVM no 358/2002.
II.
MÉRITO
2.
Como apontado pela SEP, em 18 de dezembro de 2018, Jaime Jaimovick e
Spritzer, de quem aquele era titular da totalidade do capital social, detinham 2.723.000 de
ações de emissão da Ideiasnet, equivalente a 16,6% do capital social da Companhia. Entre
09 e 14 de janeiro de 2019, os Acusados alienaram em conjunto 2.057.200 de ações,
restando na titularidade de apenas 4,07% do total das ações emitidas pela Ideiasnet.
3.
Segundo a área técnica, os Acusados reduziram a participação acionária na
Ideiasnet dos patamares de 15%, em 09 de janeiro de 2019, e de 5%, em 14 de janeiro de
2019, sem informar à Companhia as referidas negociações, o que violaria a obrigação
estabelecida no art. 12 da Instrução CVM no 358/2002.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no Relatório.
Voto DHM (1150875) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 2 de 5
4.
Para evidenciar a gravidade da conduta no presente caso, a SEP destaca que
os demais investidores do mercado de capitais negociaram por 10 pregões consecutivos
sem saber que a oscilação atípica havida na cotação das ações da Ideiasnet era decorrente
das alienações realizadas pelos Acusados e que a lacuna informacional foi preenchida
exclusivamente pela atuação ciosa e proativa da administração da Companhia.
5.
Os Acusados, por sua vez, não apresentaram defesa e, quando indagados pela
SEP na fase investigativa do presente processo, alegaram que o aumento na participação
da Companhia teria ocorrido mediante a obtenção de empréstimos com terceiros. Sobre
as vendas, eles afirmaram que elas teriam sido motivadas notadamente pela ordem de
cessação de atividade emitida pela Deliberação CVM no 778, cujo conteúdo divulgado
pela imprensa teria sido o pretexto para inúmeros pedidos de restituição dos valores
emprestados, o que teria precipitado a venda das ações.
6.
Os fatos comprovados no presente caso demonstram que as exigências
informacionais constantes do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002 não foram cumpridas
pelos Acusados.
7.
Com efeito, a SEP logrou comprovar que os Acusados alienaram, entre 09 e
14 de janeiro de 2019, mais de 12% das ações ordinárias do capital social da Ideiasnet,
ultrapassando para baixo os patamares de negociação considerados relevantes e, por isso,
de comunicação mandatória, nos termos do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002, cujo
conteúdo normativo está a seguir reproduzido:
Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os
acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou
do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica,
ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um
mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes deverão
enviar à companhia as seguintes informações:
I - nome e qualificação, indicando o número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas;
II – objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o
caso, declaração de que os negócios não objetivam alterar a composição
do controle ou a estrutura administrativa da sociedade;
III – número de ações e de outros valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de liquidação
física ou financeira, explicitando a quantidade, a classe e a espécie das
ações referenciadas;
IV – REVOGADO
V – indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão
da companhia; e
VI – se o acionista for residente ou domiciliado no exterior, o nome ou
denominação social e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do seu mandatário
Voto DHM (1150875) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 3 de 5
ou representante legal no País para os efeitos do art. 119 da Lei no 6.404,
de 1976.
§ 1o Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de
negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das
pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os
patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15%
(quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de
ações representativas do capital social de companhia aberta.
(...)
§ 4o A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente
após ser alcançada a participação referida no § 1o.
8.
Como se observa, a obrigação informacional estabelecida no artigo 12 da
Instrução CVM no 358/2002 tem por evidente finalidade proteger o funcionamento
regular do mercado de valores mobiliários ao pretender assegurar ao público em geral
informações adequadas sobre as participações acionárias relevantes que integram o
capital social e suas correspondentes modificações que podem alterar a estrutura de poder
das companhias. Ademais, tais informações ajudam os investidores a identificar
tendências na negociação das ações que possam sinalizar alterações na percepção de valor
das companhias2.
9.
De acordo com o caput do art. 12, a obrigação de comunicar as negociações
relevantes destina-se a qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo
em conjunto ou representando um mesmo interesse, que deve assim proceder nas
hipóteses descritas pelo comando normativo. Trata-se, portanto, de moldura jurídica
inequivocamente aplicável aos fatos descritos neste processo. Acrescente-se, por
oportuno, que tal obrigação deve ser observada independentemente de ter ocorrido por
meio de uma única operação ou por negociações sucessivas realizadas ao longo de
diversos meses, conforme entendimento consolidado deste Colegiado3.
10.
Desse modo, os investidores devem diligenciar para que, uma vez atingidos
os patamares definidos na mencionada instrução, as informações relacionadas à
negociação sejam prestadas tempestivamente à companhia emissora dos valores
mobiliários, uma vez que as negociações relevantes têm o condão de influenciar as
decisões dos demais investidores4.

2 Ver PAS CVM n° 08/2009, julgado em 28.04.2015.
3 Entendimento bem representado no voto do Diretor Pablo Renteria, no âmbito do processo administrativo
sancionador CVM no RJ2012/1542, julgado em 31.03.2015 na qual consta que “Tais acionistas ou grupos
de acionistas não são obrigados a realizar o comunicado previsto no art. 12 sempre que negociam ações
de emissão da companhia aberta. Devem realizá-lo somente nas hipóteses identificadas pelo preceito
normativo, como, por exemplo, quando ocorrer elevação ou redução de sua participação acionária em 5%
do total da espécie ou classe de ação, o que pode se dar por meio de um único negócio ou de sucessivos
negócios, realizados ao longo de diversos meses.”
4 Ver PAS CVM no RJ2009/2172, julgado em 18.05.2010.
Voto DHM (1150875) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 4 de 5
11.
E, como visto, Jonas Spritzer e Spritzer Consultoria alienaram destacada
parcela do capital social da Ideiasnet, ultrapassando os patamares definidos pela norma
de regência, sem que houvesse, em cada ocasião, a adequada comunicação à Companhia.
Repita-se que os Acusados não negaram a realização das negociações, limitando-se a
declinar os motivos para a realização delas. Tudo isso devidamente comprovado nestes
autos é suficiente para demonstrar a conduta omissiva dos Acusados.
12.
Sobre o tema, destaco que o cumprimento da comunicação de que trata o art.
12 não deve ser considerado como mera formalidade desprovida de relevância, pois,
como bem mencionado pela SEP, as negociações realizadas pelos Acusados
representaram 54,7% do total de negócios realizados entre 09 e 14 de janeiro de 2019 e
causaram a queda de 22% na cotação das ações da Ideiasnet. Nesse contexto, os demais
investidores negociaram sem saber o motivo da tendência de queda observada no valor
das ações da Ideiasnet, o que comprometeu a estabilidade das negociações realizadas
naquele período, exigindo a atuação do autorregulador.
13.
Pelo exposto, restou configurada a infração ao artigo 12, caput, §1o e §4o da
Instrução CVM no 358/02, por Jonas Jaimovick e Spritzer, infração considerada grave,
para os fins previstos no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, nos termos do art. 18 da
mencionada instrução.
III.
CONCLUSÕES E PENALIDADES
14.
Com relação à dosimetria da pena a ser aplicada no presente caso, cabe
primeiramente contextualizar os fatos que ensejaram a infração apurada. Nesse sentido,
destaca-se que, em 21 de agosto de 2017, foi editada a Deliberação CVM no 778 (Doc.
0776978) alertando o mercado para a possível atuação irregular de Jonas Jaimovick e da
Spritzer, cujo nome fantasia é JJ INVESTIMENTOS, uma vez que eles não estavam (e
não estão até a presente data) autorizados a exercerem atividade de administração de
carteiras e consultoria de valores mobiliários.
15.
Na oportunidade, esta Autarquia verificou indícios de que os Acusados
estariam oferecendo publicamente serviços de administração e de consultoria de carteiras
de valores mobiliários, sem autorização prévia da Comissão, em descumprimento da
legislação de regência. Diante disso, a CVM determinou a suspensão imediata de tais
procedimentos, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$5.000,00, sem
prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação da ordem
de cessação das atividades.
16.
Em 04 de janeiro de 2019, tendo em vista novas evidências da atuação
irregular dos Acusados, esta CVM divulgou notícia em sua página na internet (Doc. SEI
no 0730591) alertando novamente os investidores sobre a possível atuação irregular de
Jonas Jaimovick e Spritzer no mercado de valores mobiliários.
Voto DHM (1150875) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.006275/2019-02 - pg. 5 de 5
17.
Em 28 de fevereiro de 2020, o Inquérito Administrativo CVM no
19957.001482/2020-04 foi instaurado justamente para aprofundar as investigações
relacionadas às possíveis irregularidades praticadas pelos Acusados.
18.
Para além das irregularidades cometidas no mercado de capitais, tenho por
relevante destacar que Jonas Jaimovick foi preso em novembro de 2020, após ficar
foragido, em razão de ser apontado como supostamente responsável pela maior pirâmide
financeira já realizada no Brasil, causando prejuízos estimados em R$170 milhões para
os investidores, de acordo com notícia divulgada recentemente na imprensa5.
19.
Embora não possam ser considerados reincidentes para fins de dosimetria da
pena, forçoso reconhecer a recalcitrância dos Acusados em proceder à luz dos atos
normativos que compõem o ordenamento jurídico em vigor, demonstrando conduta social
digna de reprimenda e menosprezo pela estabilidade da ordem jurídica.
20.
Por todo o exposto, e com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
considerando a gravidade da infração em abstrato definida pelo art. 18 da Instrução CVM
no 358/2002, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os motivos que
justificam sua imposição, e a destacada dispersão acionária da Ideiasnet e os danos à
imagem do mercado de valores mobiliários, voto pela condenação de Jonas Spritzer Amar
Jaimovick e da Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME a pena de multa individual
no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por infração ao artigo 12,
caput, §1o e §4o da Instrução CVM no358/2002.
É o voto.
Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

5 De acordo com notícia divulgada pela imprensa em <https://oglobo.globo.com/economia/policia -prende-
dono-da-jj-invest-acusado-de-crimes-financeiros-que-lesaram-investidores-em-170-milhoes-1-
24736118>, acessado em 09.11.2020.
Voto DHM (1150875) SEI 19957.006275/2019-02 / pg. 11
HENRIQUE BALDUINO
MACHADO
MOREIRA:83569138100
Assinado de forma digital por HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira
v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA:83569138100
Dados: 2020.12.02 11:11:22 -03'00'